Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ILIQUIDEZ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu em face de sentença proferida em sede de ação monitória, na qual não foram reconhecidos a iliquidez do contrato que se pretende converter em título executivo e a abusividade dos juros de mora consignados no mesmo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de requisito para o ajuizamento de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna o capítulo de decisão judicial passível de reexame pelo Tribunal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Existindo prova de que o autor de ação monitória juntou documentos que comprovam a “importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”, enquanto requisito para o seu ajuizamento, a petição inicial não será inepta e o pedido deverá ser julgado procedente, acaso inexistam provas em sentido contrário, nos termos do art. 700, § 2o, I, do CPC.
5. Estando pactuados os juros de mora em contrato bancário, inexistirá anatocismo ou abusividade destes acessórios acaso o percentual supere aquele da média do mercado, de acordo com as Súmulas 596 STF e 530, 539 e 541, todas do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Em sede de ação monitória, estando comprovada a dívida correlata, a petição inicial não será inepta e o pedido deverá ser julgado procedente, ressalvadas provas em sentido contrário”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 346, parágrafo único, e 700, § 2o, I, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 596 STF e 530, 539 e 541, todas do STJ.